Tribunal: STF
Processo: HC 259081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.7.2025, por Cláudio Barcelos Rosa Amorim, advogado, em benefício de Luann da Costa Vieira, contra decisão do Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.011.594/ES.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 5000013.42.2025.8.08.0032, da Segunda Vara Criminal da comarca de Mimoso do Sul/ES, pela apontada prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido). 



    A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra os fatos da seguinte forma:



    “Noticia o Inquérito Policial nº 002/2025, que no dia 19 de dezembro de 2024, no período noturno, a polícia militar recebeu notícia de um informante não identificado que o primeiro denunciado estava praticando tráfico de drogas num beco do bairro Antiga Exposição, casinhas populares, nesta cidade. O denunciante inclusive descreveu a casa onde habitava o denunciado (situada no meio do beco e cercada por grades), afirmando que também havia prática de tráfico de drogas naquele local, que era conjuntamente exercido por 2 mulheres. 



    Diante dessa informação, os militares de serviço iniciaram uma patrulha tática no local para confirmar o crime noticiado. Ao chegarem no bairro, mais precisamente na frente da casa do acusado, se depararam com o adolescente KAUÃ PORFÍRIO, que começou a dizer ‘perdi, perdi’ ao avistar a polícia militar. Ao iniciarem a abordagem do adolescente, os militares avistaram a denunciada ANGÉLICA empreendendo fuga por meio de uma escada que levava ao andar de cima da residência e puderam visualizá-la dispensando uma sacola branca contendo 1 pedaço de crack de 13 g e 19 pedras da mesma droga. Durante a fuga, ANGÉLICA deixou cair pelo chão 5 buchas de maconha, circunstância esta que foi visualizada pelos policiais. 



    Apurou-se que ANGÉLICA havia acabado de vender para o adolescente KAUÃ uma bucha de maconha idêntica àquelas caídas pelo chão, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). 



    JENIFFER foi encontrada em um dos quartos da casa, na companhia de 05 crianças, H. de 01 ano, E. de 03 anos (ambas filhas de Angélica), L. de 07 anos (sobrinha de Angélica), H. de 09 meses e A. B. de 03 anos de idade, os dois últimos filhos de Jennifer, na posse direta de 1 tablete de maconha pesando 205g, 6 (seis) buchas de maconha embaladas de forma idêntica àquelas encontrada com ANGÉLICA e material de endola consistente em pequenas sacolas plásticas. 



    Embora ela atribua a propriedade da droga ao denunciado LUANN, inegável que, além de estar na posse direta da droga, ela prestava a ele auxílio material na comercialização, fazendo a embalagem da droga. Insta ressaltar que o tablete com ela encontrado poderia resultar em 410 buchas após o fracionamento habitual. 



    Ambas as acusadas se mostraram cooperativas e indicaram aos policiais militares um buraco entre dois degraus, onde foram encontrados 02 (duas) armas de fogo calibre .32, destas 01 revólver Série E264832 e 01 revólver com série ilegível; 02 munições OGIVAL intactas Calibre .32; 01 munição Ponta Oca Calibre .32, dentro de uma bolsa preta, além de entregarem uma bolsa marrom contendo a quantia de R$ 1.426,00 em notas fracionadas em de 2, 5, 10, 20 e 50 reais e apresentando forte odor de maconha, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e material para embalar entorpecente. Tanto as armas quanto o dinheiro pertencem ao denunciado LUANN, sendo a quantia fruto da mercancia de drogas e as armas serviam de auxílio no exercício de sua atividade criminosa. Ele não dispunha de autorização para posse das armas de fogo apreendidas em sua residência. 



    Frise-se que além dos aparelhos telefônicos apreendidos com os denunciados, foi apreendida também máquina de cartão, o que demonstra o elevado grau de profissionalismo delitivo. 



    A autoria se encontra certa diante dos depoimentos prestados, bem como de toda dinâmica fática relatada no boletim de ocorrência. A materialidade também é certa diante do auto de apreensão e de eficácia e prestabilidade de arma de fogo constante nos autos 



    Ressalta-se que pela natureza diversa, grande quantidade, modo de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, além das circunstâncias da ação criminosa, as drogas apreendidas eram destinadas à venda. 



    Diante do contexto acima apurado, a existência de um liame estável e permanente entre os 03 denunciados com o fim de praticar o tráfico de drogas. Embora o primeiro denunciado estivesse na posição de comando e de proprietário das drogas e das armas encontradas em sua casa, as denunciadas JENIFFER e ANGÉLICA prestavam auxílio material na venda da droga, na sua embalagem e até mesmo na contabilidade do tráfico, pois tinham conhecimento onde o primeiro acusado guardava a renda auferida com o crime. Elas estavam na casa dele e tinham o hábito de lá prestar o auxílio material necessário, o que é demonstrado pela presença dos filhos de ANGÉLICA e JENNIFER no local, em período noturno” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    3. O mandado de prisão preventiva foi cumprido e, em audiência de custódia realizada em 21.1.2025, o juízo de primeiro grau ratificou a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, mantendo-a para fins de garantia da ordem pública (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    4. Em 12.6.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo denegou o Habeas Corpus n. 5006593.87.2025.8.08.000, impetrado pela defesa. Esta a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luann da Costa Vieira, preso preventivamente em ação penal por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando que a entrada no domicílio das coacusadas e a apreensão de drogas e armas ocorreram com base apenas em denúncia anônima, sem mandado judicial. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais em domicílio sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima, configura ilegalidade capaz de contaminar a prisão em flagrante; (ii) determinar se a prisão preventiva imposta ao paciente é legítima, diante do contexto probatório e da existência de antecedentes criminais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A entrada no domicílio das coacusadas não se deu exclusivamente com base em denúncia anônima, mas em flagrante visual e imediato de conduta delituosa, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF/1988, legitimando a diligência policial sem necessidade de mandado judicial. 



    4. A jurisprudência do STF e do STJ admite o ingresso em residência sem mandado judicial em caso de flagrante de crime permanente, desde que baseado em fundadas razões, como evidenciado no caso concreto pela visualização do descarte de drogas e posterior apreensão de entorpecentes e armas. 



    5. A confissão espontânea das coacusadas, corroborada por provas materiais e relatos policiais, indica o envolvimento direto do paciente, ainda que este não estivesse presente no momento do flagrante. 



    6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e nos antecedentes criminais do paciente, que possui condenação anterior por tráfico de drogas e responde a outros processos criminais. 



    7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada, diante da periculosidade evidenciada, da reincidência e da quantidade e variedade do material ilícito apreendido. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 



    1. É legítima a entrada domiciliar sem mandado judicial quando amparada por situação de flagrante delito visível e imediato, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. 



    2. A existência de confissões coesas, corroboradas por apreensões materiais e contexto de flagrância, afasta a alegação de prova ilícita. 



    3. A prisão preventiva é cabível quando presente gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e reincidência específica, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.011.594/ES. Em 30.6.2025, o Relator, Ministro Rogério Schietti, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com esta fundamentação:



    “O que a defesa pleiteia por meio deste habeas corpus é, em última análise, a revogação da custódia preventiva do paciente.



    No entanto, em consulta processual realizada nos assentamentos eletrônicos desta Corte Superior de Justiça, verifico que consta a anterior impetração do HC n. 987.509 em favor do paciente, por meio do qual a defesa também alegou, resumidamente, a nulidade da prisão em flagrante do réu, por haver sido amparada em denúncia anônima, e a ausência de motivação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, tal como aventou neste habeas corpus.



    Registro, o entanto, que o referido writ já foi julgado por esta Corte Superior de Justiça, tendo sido conhecido em parte e, nessa extensão, denegado, in limine. Assim, uma vez que as matérias aventadas nesta impetração já foram objeto de análise por esta Corte, fica impossibilitado o processamento deste habeas corpus. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Nele se busca o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pelo ingresso dos policiais na casa do paciente, com a consequente revogação de sua prisão preventiva. 



    O impetrante alega que “a abordagem policial que culminou na apreensão de objetos ilícitos no interior da residência, foi decorrente de hipotética denúncia anônima, inexistindo prévia investigação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “[c]onquanto o crime de tráfico seja permanente, ainda assim o flagrante foi nulo, porquanto o ingresso na residência, para além de ter se dado de forma forçada, ao arrepio das garantias supralegais e constitucionais, deu-se a partir de suposta denúncia de pessoas que sequer foram identificadas, o que, só por isso, também não permite o ingresso excepcional e a busca no interior da morada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “[u]ltrajada, pois, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, temos que a prova consubstanciada na apreensão no interior da residência do paciente dos entorpecentes apresenta-se ilícita, e deve ser inadmitida e desentranhada do processo, conforme dispõe art. 157, caput, do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “VI – DOS PEDIDOS



    a-) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão do Acusado LUANN VIEIRA DA COSTA pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, por sé tratar de constrangimento ilegal evidente, a luz das nulidades apontadas; 



    b-) após as informações prestadas, no mérito requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante busca ilegal e ingresso domiciliar ilegal, sem mandado judicial é sem consentimento válido do morador, bem como a ilicitude das provas delas decorrentes, seja definitivamente concedida a ordem para Revogar a Prisão do paciente LUANN VIEIRA DA COSTA, e confirmando-se a liminar, por ser de direito.



    c-)subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O ato apontado como coator é a decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o processamento de habeas corpus impetrado pela defesa. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Assim também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    Os fundamentos dessa firme jurisprudência foram explicitados no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 130.719, Relator o Ministro Teori Zavascki. Confira-se:



    “1. (...) O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (Segunda Turma, julgado em 3.11.2015).



    9. A apontada ilicitude do ingresso dos policiais na casa do paciente e das provas derivadas dessa ação policial não foi debatida pelo ato apontado como coator, que se limitou a indeferir liminarmente o processamento do habeas corpus, por já terem sido as matérias alegadas na impetração julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 987.509/ES. 



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019)



    10. Esses óbices de natureza processual somente podem ser superados em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    11. Sem aprofundar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi denunciado, na Ação Penal n. 5000013.42.2025.8.08.0032, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido). 



    Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente (e-doc. 3). 



    O impetrante não juntou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Não foi possível obter maiores informações no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, talvez porque os autos da ação penal tramitem com algum nível de sigilo. 



    Consta dos autos, no entanto, que, em 21.1.2025, foi realizada audiência de custódia do paciente por força do cumprimento de mandado de prisão. Ao final dessa audiência, o juiz da Segunda Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES ratificou a prisão preventiva do paciente, nestes termos:



    “Cuida-se de audiência de custódia realizada em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo nº 5000013-42.2025.8.08.0032, em desfavor do investigado Luann da Costa Vieira. Verifico que o mandado foi cumprido com observância das formalidades legais, expedido por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente, em conformidade com o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal. No caso, restam demonstrados os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de apreensão de entorpecentes, armas de fogo, munições e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas, bem como pelos depoimentos colhidos durante a investigação. Os indícios de autoria também são robustos, especialmente considerando a confissão parcial de uma das denunciadas e o histórico criminal do investigado, que responde a outros processos pelo mesmo tipo de crime e possui condenação anterior transitada em julgado. As circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar como medida imprescindível para garantir a segurança da coletividade e impedir a continuidade da prática criminosa, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, homologo a prisão preventiva do investigado Luann da Costa Vieira, ratificando a decisão que a decretou e incorporando seus fundamentos. Determino, ainda, a notificação dos acusados, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, para apresentação de defesas preliminares no prazo legal, devendo os autos aguardarem o decurso do referido prazo para posterior análise e prosseguimento do feito” (fl. 2, e-doc. 4)



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5006593.87.2025.8.08.000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afastou o argumento da ilegalidade no ingresso dos policiais em domicílio, com a seguinte fundamentação:



    “De início, não procede a afirmação de que o ingresso dos policiais no imóvel das coacusadas deu-se exclusivamente com base em denúncia anônima. Conforme relatado pela autoridade coatora e destacado na decisão judicial que manteve a prisão (ID 13426807), os policiais, ao chegarem ao local indicado, depararam-se com situação típica de flagrante delito: a denunciada ANGÉLICA LOPES DA SILVA SANT’ANA foi flagrantemente vista dispensando entorpecentes por uma escada que dava acesso ao andar superior da residência. 



    O contexto, portanto, não foi de mera delação anônima sem lastro, mas de flagrância visível e imediata, sendo perfeitamente legítima a entrada dos policiais, à luz do art. 5º, XI, da Constituição: ’a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. Não obstante a tal presunção Constitucional, a jurisprudência das demais Cortes Superiores é pacífica ao afirmar que a violação do domicílio sem mandado judicial é admissível em situações excepcionais, como no caso de flagrante delito. Nesse teor:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. […] 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori. 5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024). (AgRg no HC 183089/RS, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2024, DJe 13/12/2024)



    Ademais, a jurisprudência recente, em especial o entendimento sobre flagrantes prolongados em crimes como o tráfico de drogas, autoriza a entrada em domicílio quando há indícios claros de que no interior do imóvel está ocorrendo um crime. Veja-se:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 5. A jurisprudência desta Corte e do STF é pacífica no sentido de que crimes permanentes, como o tráfico de drogas, autorizam o ingresso em domicílio sem mandado, desde que haja elementos concretos que evidenciem a situação de flagrância e justifiquem a diligência. (AgRg no RHC 206548/MG, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2025, DJe 17/02/2025)” (fls. 7-8, e-doc. 8).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, inexiste comprovação de ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na casa do paciente. 



    No acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, concluiu-se não proceder “a afirmação de que o ingresso dos policiais no imóvel das coacusadas deu-se exclusivamente com base em denúncia anônima” (fl. 7, e-doc. 8). 



    Pelo assentado nesse acórdão, depois de receberem a notícia anônima que indicava o primeiro nome do paciente e as características do local onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas, os policiais diligenciaram até o endereço, para fazer o patrulhamento tático. Ao chegarem no local, depararam com situação de flagrante delito: viram a denunciada Angélica Lopes da Silva Sant’ana dispensar entorpecentes por uma escada que dava acesso ao andar superior da residência (fl. 7, e-doc. 8). 



    14. Esse panorama fático, aliado à prévia informação sobre a possível prática de tráfico de drogas, com indicação precisa de local e características de imóvel, é apto a configurar as fundadas razões indicativas do flagrante e, assim, legitimar o ingresso dos policiais em domicílio. 



    Tem-se por observada, portanto, a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema n. 280:



    “Tema n. 280: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    15. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal estadual e acolher a versão da defesa de nulidade da busca domiciliar, seria imprescindível amplo reexame do conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    16. A alegada ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na casa do paciente foi a única causa de pedir trazida na inicial, pelo que, com a sua rejeição, deve ser mantida incólume a prisão preventiva do paciente, até mesmo porque idônea a sua fundamentação , fundamentada na gravidade concreta das imputações e no risco de reiteração delitiva. 



    17. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora